Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700130-26.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CAIO RIBEIRO PEREIRA MATOS DA LUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DEPOIMENTOS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. PERÍCIA NO CELULAR. PROVA DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO DA PENA BASE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. O crime de ameaça é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave. 3. Pequenas divergências constantes nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitiva e judicial, não as tornam contraditórias, principalmente no caso em análise, pois os relatos se mostram firmes no que importa para o caso concreto. 4. É dispensável a realização de perícia nas mensagens de áudio, juntadas aos autos, quando não apresentam contradições com as provas orais/periciais produzidas. 5. Na segunda fase de cálculo da reprimenda, em razão da existência de agravantes e atenuantes, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, tanto para aumento como para diminuição. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, que teria fundamento exclusivo em mensagens de áudios enviadas por celular não submetidas à perícia, razão pela qual defende que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não é capaz de sustentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do CPP, e 147 do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada quanto à prescindibilidade da “realização de perícia nas mensagens de áudio juntadas aos autos”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos” (AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2781328, Ministra Daniela Cristina, DJEN 28/1/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029